Tribunal: TJMT
Processo: 1011444-60.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011444-60.2019.8.11.0003
RECORRENTE: JORDELINA FRANCISCA DIAS
RECORRIDOS: ROBERTO ALVES OSSUMA E BEATRIZ BORACEYNSKI OSSUMA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70288482) interposto por JORDELINA FRANCISCA DIAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66500462):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO CONTRATADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO LEILÃO NA JUSTIÇA FEDERAL – IMISSÃO DE POSSE NA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÕES CONFLITANTES – SUSPENSÃO DA DEMANDA DA ESTADUAL - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
1. A mera potencialidade ou risco de que sejam proferidas decisões conflitantes é suficiente para suspender a ação de imissão na posse, em trâmite na Justiça Estadual, até deslinde da ação que objetiva a anulação do leilão extrajudicial, promovida perante a Justiça Federal. No caso, a sentença acolheu o pedido de nulidade do leilão, o que torna imperioso o sobrestamento da ação de imissão na posse.
2. Há que se reconhecer a existência da relação de prejudicialidade entre as demandas, autorizando a suspensão prevista no art. 265, IV, “a”, do CPC.
3. Apelação provida. Sentença cassada”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1011444-60.2019.8.11.0003, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 11/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por Roberto Alves Ossuna e Beatriz Boraczynsky Ossuna, contra a sentença exarada pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Imissão na Posse, ajuizada por Jordelina Francisca Dias, julgou procedente o pedido para imiti-la, no prazo de 30 (trinta) dias, na posse do imóvel adquirido via arrematação extrajudicial promovida pela Caixa Econômica Federal (CEF).
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância ordinária, para que permaneça suspensão o trâmite da Ação de Imissão na Posse até a decisão nos autos da Ação n. 1002632-11.2019.4.01.3602, perante a 1a Vara Federal Cível e Criminal, Subseção Judiciária de Rondonópolis.
A Recorrente alega violação ao artigo 103 do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869/73), além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não há conexão entre a presente demanda e a Ação n. 1002632-11.2019.4.01.3602, em trâmite na Justiça Federal, em que se objetiva a declaração de nulidade do leilão extrajudicial.
Recurso tempestivo (id 70356475) e preparado (id 70360476).
Contrarrazões no id 72846960.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 103 do CPC/73, está amparada na assertiva de que não há conexão entre a presente demanda e a Ação n. 1002632-11.2019.4.01.3602, em trâmite na Justiça Federal, em que se objetiva a declaração de nulidade do leilão extrajudicial.
No entanto, constou do aresto ora impugnado que “ainda que as partes não tivessem postulado a suspensão do feito, era dever do Juiz fazê-lo, em razão do reflexo direto do julgamento na esfera da Justiça Federal (...)”. (id 66500462 - p. 9)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO DE PROPRIEDADE. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inviabilidade alterar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que foram esgotados todos os meios para localização do réu antes da realização da citação editalícia, por demandar incursão na seara dos fatos e provas. Incidência da súmula 7/STJ.
2. Necessidade de averiguar se são procedentes as alegações das partes no sentido de dever o processo ser suspenso por prejudicialidade externa, visto que o acórdão recorrido somente menciona os números de processos indicados como prejudiciais, sem indicar como eventualmente se relacionariam com este processo em andamento. Incidência da súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 744.668/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 21/03/2016). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.